Tribunal: TJES
Processo: 5003722-56.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003722-56.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANUGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003722-56.2022.8.08.0011

RECTE.: MANUGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME

RECDO.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. AGRAVAMENTO DO RISCO. MOTORISTA QUE INGRESSA EM LOCAL ARENOSO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DESTACADA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Destaca a empresa requerente ser proprietária do caminhão Scania/G420 A4x2, com Semi-Reboque, segurado junto à ré. Informa que em agosto/2020 seu motorista conduzia o veículo no Estado de Goiás, quando então se perdeu da rodovia e acabou ingressando em uma propriedade particular, atolando em terreno arenoso. Como houve danificação da propriedade, acionou a requerida para pagamento da indenização, o que foi negado. Busca, assim, indenização pelo sinistro (R$ 30.000,00). Apresentou recurso inominado no ID 3886183.
2. Tese da parte requerida
: Destaca que o condutor da empresa autora utilizou estrada inapropriada e eventuais danos decorrente no trânsito do veículo segurado nestas regiões é expressamente excluído da apólice. Apresentou contrarrazões no ID 3886188.
3. Sentença
: “Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Observa-se das cláusulas gerais da apólice (ID 3886167), que a cláusula 5ª assim estabelece:
“PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA PARA TODAS AS GARANTIAS E CLÁUSULAS DESTAS CONDIÇÕES GERAIS (...) Danos decorrentes de trânsito em regiões geográficas (areias fofas ou movediças, praias, várzeas, rios, represas, ribeirões, córregos, entre outros) ou caminhos inapropriados para o tráfego de veículos (exemplos: trilhas, estradas impedidas, aeroportos, entre outros)”
. A cláusula de exclusão da cobertura invocada pela seguradora quando da negativa, sob nº 05 veio destacada, em letras maiúsculas e a redação já se iniciando em “PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS (...)”, assim, entendo que cumpriu, a contento, o disposto no art. 54, § 4º, CDC. Notoriamente o seguro exclui da cobertura de sinistros ocorridos em locais impróprios ao tráfego de veículos, havendo ciência prévia da empresa autora. No caso em tela, conforme confessado na própria inicial, o motorista que conduzia o caminhão segurado “se perdeu” e ingressou acidentalmente em propriedade particular (com terreno arenoso), causando ainda prejuízos no local. Assim, não é preciso grande esforço para perquirir que, de fato, a situação estampada se amolda à exclusão citada no item ‘e’ da cláusula 05, das condições gerais do contrato de seguro, pelo que deve ser mantida a sentença, sendo, a meu ver, típico agravamento do risco não coberto pela apólice. Por fim, o fato do motorista ter se perdido não influi no julgamento da demanda, eis que a negativa está baseada em cláusula contratual expressa e válida, e, não deriva da lei (art. 768 do CC/02). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença. Condeno a empresa requerente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)